Tribunal: TJDFT
Processo: 0750952-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE INVESTIMENTO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRECEDENTES. CONFLITO PROVIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. As partes celebraram contrato de investimento ocasional, muito embora nomeado como adesão à sociedade em conta de participação, sendo, portanto, regido pelas normas de proteção ao consumidor. Precedentes.
2. Em se tratando de relação consumerista, tem-se como configurada a competência do Juízo Cível para análise da demanda.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o juízo suscitado.